Tribunal: STF
Processo: RMS 39638
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. Anistia política. 3. Falecimento do impetrante no curso do writ. 4. Natureza indenizatória dos efeitos financeiros referentes ao reconhecimento de anistiado político. Integração ao patrimônio do espólio. Precedentes de ambas as Turmas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.